Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006852-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (AGRAVANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO MOREIRA COELHO - CPF: 010.857.158-09 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - CPF: 263.569.678-03 (ADVOGADO), GUILHERME FADIGAS SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 063.784.605-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS EDIFÍCIOS DO CONDOMÍNIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Presentes elementos indicativos da probabilidade do direito e restando caracterizada a urgência tendo em vista o risco à segurança dos condôminos por conta dos vícios apresentados
na instalação do sistema de energia elétrica do condomínio, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Condomínio Residencial Bonavita
, em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da
MB Engenharia SPE 039 e Tegra Incorporadora S/A (Brookfield Incorporações Ltda.)
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta que diferente do consignado na decisão recorrida, restou comprovado à probabilidade do direito vindicado, decorrente da responsabilidade direta pelo dano e a evidência do
periculum in mora
a justificar a concessão do pedido de tutela de urgência.

Alega que não obtiveram êxito junto às agravadas, motivo pelo qual ajuizaram a ação, amparados em duas perícias técnicas que comprovam o vício construtivo, quais sejam, o projeto elétrico concebido para o condomínio não corresponde com a dimensão estrutural dos prédios e os equipamentos aplicados na constituição da rede elétrica sequer correspondem com o projeto por eles formulado, sendo que os transformadores instalados estão fora dos padrões técnicos e as quedas de energia ocorrem em razão do equivocado dimensionamento de carga.

Assevera que o perigo de dano está demonstrado no fato de os condôminos não poderem desfrutar de seus lares, fazer usos dos seus equipamentos eletroeletrônicos, ter acesso à residência pelos elevadores, bem como pelo fato da rede de energia elétrica inadequada ocasionar em superaquecimento dos equipamentos e sobrecarga dos disjuntores.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e, via de consequência, conceder a tutela de urgência vindicada, para que as agravadas sejam compelidas a proceder com as adequações técnicas junto ao sistema de alimentação elétrica dos edifícios denominados Torres 2 (B), 3 (C), 4 (D) e 5 (E), observadas as recomendações técnicas descritas nos laudos de engenharia acostado aos autos ou, alternativamente, que seja determinada as adequações técnicas
apenas em relação ao sistema alimentação elétrica dos Edifícios denominados Torres 4 (D) e 5 (E), observadas as recomendações técnicas descritas nos referidos laudos.

O pedido de liminar foi deferido em parte (Id. 37518957).

Devidamente intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões (Id. 44491997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Questão de ordem)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Quando o feito já estava pronto para julgamento, com a publicação de pauta, inclusive, aportou no processo uma petição (Id 46183981) onde os patronos das agravadas ressaltam que estão comparecendo espontaneamente e pedem a nulidade da intimação da empresa, alegando que a publicação da intimação para as contrarrazões foi “realizada em nome de advogados desconhecidos”, que não possuem poderes ou procuração para representarem as Agravadas nestes autos.

Argumentaram que “por um equívoco, foram inicialmente cadastrados no PJE advogados desconhecidos como se fossem representantes das Agravadas, cujos nomes constaram da publicação veiculada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE - Ed. no 10698) de 18 de março de 2020 (doc. 3)”. Aduziram, assim, que, por conta deste equívoco, foi certificado o decurso de prazo para oferecimento de contraminuta (ID 44491997) e incluso o agravo na pauta de julgamento do dia 17 de junho de 2020 (ID 45227991).

Requerem, por fim, sejam cadastrados no PJE os nomes de seus advogados que subscrevem a petição, a fim de que passem a receber as futuras intimações, sob pena de nulidade.

A pretensão postulada pelas agravadas, por meio dos patronos peticionantes, não prospera.

Vejamos.

O alegado equívoco no cadastro dos advogados que foram intimados para oferecer as contrarrazões, SE foi equívoco, ocorreu por razões óbvias, qual seja o fato de que não se tratam de advogados desconhecidos, como alegado na petição, e sim porque são advogados que durante anos defendem as agravadas nas mais diversas causas e pelo país afora, e trago, a título de exemplo, processos que tramitam no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.209488/MS), no Juizado Especial Federal do DF (0705499-79.2019), neste próprio Tribunal (82703-46.2016; 33687-37.2015), dentre tantos outros, porquanto o advogado Daniel Battipaglia Sgai (um dos três intimados para responder o agravo) patrocina mais de 200 processos da Brookfield Incorporações S/A, além de mais de 400 processos da Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A (fonte: escavador.com/sobre/9915524/Daniel-battiplaglia-sgai).

É certo que empresas do porte da agravada possuem muitos escritórios de advocacia por todo o país, que as representam nas mais diversas causas. O que se tem por certo, entretanto, é que houve o cadastro no Processo Judicial Eletrônico em nome de advogados que se não estão, já estiveram representando as agravadas; houve a regular intimação destes e, ainda que tenham outros advogados assumido a defesa deste recurso, a agravada teve ciência do processo na origem, bem como da interposição e liminar deferida no agravo.

Digo isto porque, além do “comparecimento espontâneo” dos advogados no processo, houve a “
comunicação entre Instâncias em 06/04/2020

(Id 31035923 – no processo de origem e Id 39453451 em Segundo Grau). Outrossim,
no processo de origem, as agravadas foram intimadas via Aviso de Recebimento
em 06/03/2020 (Id 29949886 do processo de origem) sobre a decisão e, ainda, da designação de audiência de conciliação.

Houve disponibilização no DJ eletrônico em 11/03/2020 (autos de origem). Todavia, somente em 08/06/2020, quase 03 (três) meses depois (véspera do dia designado para audiência) se manifestaram nos autos, pedindo redesignação e juntando petição. Nos autos do agravo, o comparecimento e procuração só ocorreu em 11/06/2020.

A meu ver, por todo o exposto, é o caso de se aplicar a “teoria da ciência inequívoca”, combinada com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto é razoável concluir que as agravadas tiveram ciência dos atos processuais, o que inclui a interposição do agravo de instrumento e da decisão liminar, bem como que não é crível admitir que

num processo que está tramitando desde dezembro/2019, onde as requeridas, ora agravadas, foram citadas no início de março/2020, só vieram a constituir advogados dia 08 de junho, às vésperas da data designada para a realização da audiência, para a qual, repete-se, foram intimadas em março, mormente em se tratando de empresa do porte das agravadas, que possuem inúmeros advogados.

Ademais, em se considerando o objeto da demanda e o fato de que foi constatado o perigo na demora, a justificar a concessão da liminar, impondo obrigação para as agravadas, no sentido de garantir a segurança e vida dos condôminos – partes na ação, foge à razoabilidade, admitir o argumento de “equívoco” no cadastro dos advogados, e anular os atos, posto que isto só incorreria em demora desnecessária da entrega da tutela judicial.

Isso posto, determino sejam cadastrados no PJE os nomes dos advogados subscritores da petição (Id n. 4619974), no entanto,
não reconheço a alegada nulidade
, admitindo como regular e válida a intimação feita no DJ eletrônico disponibilizado no dia 18/03/2020 (Id n. 46199477), posto que realizada em nome dos advogados cadastrados no sistema.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da MB Engenharia SPE 039 e Tegra Incorporadora S/A (Brookfield Incorporações Ltda.), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar que as agravadas prestem o imediato suporte ao condomínio, providenciando as readequações necessárias na rede elétrica ali instalada.

O recurso comporta provimento, em parte.

A concessão dos efeitos da tutela antecipada depende de prova inequívoca da probabilidade do direito e de demonstração do prejuízo irreparável ou mesmo de difícil reparação (art. 300 do CPC).

Analisando os argumentos expostos na inicial, atrelado aos documentos juntados, em especial os laudos técnicos realizados, é imperioso reconhecer a existência de elementos mínimos de convencimento acerca dos problemas apresentados nos edifícios residenciais do condomínio agravante, pela falha na instalação do sistema de energia elétrica.

A fim de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, o agravante trouxe aos autos dois laudos técnicos elaborados por engenheiro eletricista (Id. 36946486) e outro pela empresa Laluce Engenharia (Id. 36946493), onde ambos indicam que os transformadores de energia elétrica e os cabos alimentadores estão subdimensionados, também os disjuntores das Torres D e E, o que tem ocasionado o desligamento dos sistemas e queima dos disjuntores e cabos.

Apresentou, ainda, a notificação encaminhada às agravadas, no mês de setembro de 2019 acerca dos problemas apresentados (Id. 36946487) e as reclamações constantes dos residentes no condomínio (Id. 3694 6483).

Presente, portanto, a probabilidade do direito.

Do mesmo modo, está presente o receio de dano grave e irreparável, haja vista que os transformadores instalados não suportam a carga da demanda de energia elétrica, podendo ocasionar além das quedas de energia, o aquecimento dos disjuntores e cabos, conforme especificação constante do laudo técnico, trazendo risco à segurança dos condôminos.

Assim, mostrando-se evidente o prejuízo causado ao condomínio agravante advindo dos vícios construtivos, é de ser concedida a medida liminar, principalmente porque estes se mostram infinitamente maior do que o seu deferimento pode provocar às agravadas.

Ressalta-se que sequer as agravada refutaram as alegações e os laudos apresentados.

Assim, à luz do acima exposto, merece ser reformada a decisão agravada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIOS CONSTRUÇÃO IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO ALUGUEL EM OUTRO IMÓVEL – PRESENÇA REQUISITOS – ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. Os diversos Laudos Técnicos elaborados por profissionais da Engenharia Civil, bem como pela Coordenadora da Defesa Civil do Município de Várzea Grande, demonstram que o imóvel do Autor/Agravado está afetado por avarias que comprometem a estrutura física do bem, por isso, deve ser interditado. Tais proas deixam evidente a plausibilidade do direito invocado e, sobretudo o perigo de dano ao Recorrido em permanecer habitado na unidade autônoma n.o 576 do Condomínio residencial Terra Nova Várzea Grande. Considerando que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue ao Agravado, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia
” (N.U 1019302-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –
CONSTRUÇÃO CIVIL – VÍCIOS OCULTOS – REPARO EM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
-
TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.”
(N.U 1001173-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTATAÇÃO, POR LAUDO PERICIAL, DE DEFEITOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL VENDIDO POR EMPRESA IMOBILIÁRIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR ÀS RÉS QUE ARQUEM COM OS ALUGUEIS DOS AUTORES ATÉ O SANEAMENTO DOS VÍCIOS EXISTENTES NO IMÓVEL POR ELES ADQUIRIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS E PROVÁVEL RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELA EXISTÊNCIA DESSES – ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES EM CASO DE INSUCESSO DA DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EVIDENTE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTORES/CONSUMIDORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sendo demonstrado, inclusive com vários laudos técnicos, elaborados até mesmo pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, a existência de rachaduras e trincas na estrutura de contenção do imóvel, falta de drenagem em período chuvoso e de que esses são “provavelmente (devidos) a defeitos construtivos na contenção do muro”, plenamente possível o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado pelos proprietários do imóvel para ordenar à Construtora/Imobiliária ré que arque com alugueis dos autores em outro imóvel até o saneamento dos vícios encontrados no imóvel que tiveram que desocupar.
2. Sendo evidente a hipossuficiência técnica dos autores frente a magnitude da capacidade das empresas/rés, notadamente considerando sua estrutura interna, saúde financeira, presença em variadas localidades país afora e acesso a meios de perícia e engenharia própria, e igualmente evidente a probabilidade do direito alegado pelos autores/consumidores, deve ser mantida a decisão que defere o pedido de inversão do ônus da prova.” (N.U 1019310-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PROBLEMAS ESTRUTURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a concessão de tutela urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos ficou demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação visto que os vícios apontados nos autos dizem respeito a parte estrutural da construção , o que pode gerar enormes prejuízos se não for reparado de forma imediata.
” (N.U 1012371-06.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018) (destaquei)

Por outro lado, considerando que as reclamações acostadas aos autos pelo agravante são dos moradores que residem nas Torres D e E, é de ser concedida a tutela recursal, tão somente em relação a essas torres.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, para confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, determinar que as agravadas, no prazo de até 60 (sessenta) dias, procedam às adequações técnicas no sistema de alimentação elétrica das Torres 4 (D) e 5 (E), do Condomínio Bonavita, conforme laudo técnico apresentado aos autos, sob pena de incorrer em multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020